Tribunal: STF
Processo: AI 83260
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-30
Data de publicação: 1981-06-30

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Arrematação de bem imóvel sujeito a crédito preferencial - Inexistência de adjudicação - Recurso extraordinário que não tem cabimento, seja pela inexistência de negativa de vigência dos dispositivos de lei federal invocados, quer pela não comprovação de dissídio pretoriano.
Agravo regimental improvido.